Tribunal: STF
Processo: RE 523591
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXAMINA QUESTÃO DE EXCLUSIVA ALÇADA LEGAL. APLICABILIDADE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTROLE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSO AFASTAMENTO DA DISCUSSÃO CONSTITUCIONAL PARA RESOLUÇÃO DO CASO. RAZÕES RECURSAIS CALCADAS EXCLUSIVAMENTE EM ARGUMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 102, III, A DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBIBILIDADE. 


TRIBUTÁRIO. COFINS. PERÍODO DE JANEIRO DE 1993 A DEZEMBRO DE 1994. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.430/1994. 




1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu ser a empresa-agravada isenta do pagamento da Cofins no período de janeiro de 1993 a dezembro de 1994, com base na interpretação dos textos da Lei Complementar 70/1991 e do Decreto-lei 2.397/1987. Ademais, afirmou-se que a Lei 9.430/1996 era irrelevante para desate do caso, na medida em que os períodos de apuração eram anteriores à vigência da lei. 




2. As razões de recurso extraordinário estão dissociadas do objeto do acórdão recorrido, dado que limitadas a discutir a possibilidade de a Lei 9.430/1996 revogar a LC 70/1991 (hierarquia ou simetria de formas entre lei complementar e lei ordinária). Deficiência recursal, pois “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 




3. É impossível corrigir a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário com a interposição de agravo regimental. As Leis 8.383/1991 e 8.541/1992, suposta e implicitamente declaradas inconstitucionais, invocadas no agravo regimental, não foram mencionadas sequer uma única vez no recurso extraordinário. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.